Tribunal: TJDFT
Processo: 0736939-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 26, DA LEI 6.830/80. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. TEMA No 421 DO STJ. DESISTÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. INAPLICABILIDADE. É defeso, à parte recorrente, inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância.O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, por meio do Tema n. 421, de que é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. Configurada a desistência da ação, em razão da extinção da CDA pelos motivos expostos pelo apelante em sua peça de defesa, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe. Tratando-se de desistência da ação e não de reconhecimento do pedido, não cabe a aplicação do §4o, do artigo 90, do Código de Processo Civil para a redução dos honorários arbitrados.